Tribunal: TJES
Processo: 5036935-34.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036935-34.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: UALESSON DOS SANTOS VERISSIMO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA PELO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR LEITURA DE DEPOIMENTOS INQUISITÓRIOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença da 3ª Vara Criminal de Serra que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 28/10/2022 em estabelecimento comercial denominado distribuidora Ousadia, onde a vítima foi alvejada com múltiplos disparos, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Local de Morte Violenta constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade absoluta da instrução processual em razão da leitura, em audiência, de depoimentos prestados na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia e a submissão do caso ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil (inc. II) e de recurso que dificultou a defesa da vítima (inc. IV) devem ser afastadas na decisão de pronúncia por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura de declarações colhidas na fase policial não constitui, por si só, nulidade absoluta quando as testemunhas prestam depoimento oral em juízo sob o crivo do contraditório e a defesa participa da instrução, podendo, em contexto, referir-se a declarações anteriores para contextualizar e ajudar na recordação.

4. O princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, exige comprovação de prejuízo concreto para declarar nulidade; a defesa não demonstrou, de forma objetiva, que a leitura contaminou ou induziu as respostas das testemunhas ou afetou a formação da convicção judicial.

5. A materialidade do crime encontra suporte nos laudos técnico periciais (Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Local de Morte Violenta), atendendo ao requisito mínimo para pronúncia previsto no art. 413 do CPP.

6. Existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia, concretizados em depoimentos de duas testemunhas presenciais, reconhecimento fotográfico ratificado em juízo e imagens de videomonitoramento acompanhadas de relatório de investigação, não se reduzindo a prova de mero
“ouvir dizer”.

7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima apresentam, nesta fase de cognição sumária, indícios mínimos e pertinentes aos autos — notadamente relatos sobre discussão prévia de teor político/ideológico, o modo de execução (disparo na nuca com posterior disparos na face) e a surpresa que impossibilitou defesa — não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

8. A decisão de pronúncia limitou-se ao juízo de admissibilidade, sem apreciação profunda do mérito, respeitando a competência do Conselho de Sentença para valoração final das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não se declara nulidade da instrução sem comprovação de prejuízo concreto;

2. A leitura de declarações policiais não é, em si, ilícita quando as testemunhas prestam depoimento oral em juízo sob o contraditório;

3. A pronúncia exige indícios suficientes de materialidade e autoria, dispensando exame profundo do mérito;

4. Haver indícios, ainda que incipientes, sobre qualificadoras impede seu afastamento na pronúncia por não serem manifestamente improcedentes;

5. Competirá ao Tribunal do Júri a valoração definitiva das provas e qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, incs. II e IV; CPP, art. 204; CPP, art. 413; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 1.473.317/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020; AgRg no HC n. 996.292/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN 27/6/2025; AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN 25/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5025379-74.2025.8.08.0035

RECORRENTE: JANDERSON DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
UALESSON DOS SANTOS VERISSIMO
em face da r. sentença (págs. 83/92, ID 16342624) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos da Ação Penal nº 0001050-15.2023.8.08.0048, pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões (págs. 46/58, ID 16342624), aduz o recorrente, em síntese,
(i)
preliminarmente, a nulidade da instrução processual, diante da leitura prévia do depoimento prestado na fase inquisitorial às testemunhas;
(ii)
a ausência de indícios suficientes de autoria para sustentar a submissão do caso ao Tribunal do Júri; e
(iii)
a necessidade do decote das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista a ausência de suporte probatório.

Contrarrazões do assistente de acusação (págs. 41/44, ID 16342624) e do Ministério Público (págs. 22/39, ID 16342624) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (págs. 20/21, ID 16342624).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16478721) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. A denúncia narra que (fls. 02/04, ID 16342624):

"[...] Noticiam os autos do inquérito POLICIAL, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de outubro de 2022, por volta de 17 horas e 30 minutos, na distribuidora Ousadia, Bairro Novo Horizonte, nesta Comarca, o indiciado UALESSON DOS SANTOS VERÍSSIMO, com vontade de assassinar, realizou disparos de arma de fogo contra a vítima Leonardo Vieira, causando-lhe o óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 17.

Segundo infere-se do caderno investigativo, no dia dos fatos, a vítima estava na distribuidora de bebidas “ousadia”, fazendo o uso de bebidas alcoólicas e conversando tranquilamente com algumas pessoas no estabelecimento.

Enquanto isso, do lado de fora, o investigado, estava sentando em uma das mesas, fazendo uso de bebidas alcoólicas e conversando com outros clientes da distribuidora.

Após 30 minutos da chegada da vítima ao estabelecimento, entra o denunciado as 16h41min, passa por trás da vítima, sem que ela perceba e vai até o banheiro no interior da distribuidora.

Cerca de 1 minuto depois, o indiciado volta do banheiro portando uma arma em sua mão e sem dizer nada com a vítima, que estava de costas, efetua um disparo na nuca da mesma.

Logo após, a vítima cai no chão e então o executor efetua mais 3 disparos, todos localizados na região da face.

Restou apurado que, esse fato ocorreu em razão de uma discussão em data incerta, entre a vítima e o denunciado, motivada pela polarização política entre Lula e Bolsonaro, durante a disputa presidencial, como consta no caderno investigativo. [...]”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

1. Preliminar de nulidade

A defesa alega, preliminarmente, a nulidade absoluta da instrução criminal. Fundamenta a tese na violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da leitura, em audiência, dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial, prática que fora impugnada pela defesa em audiência e que, segundo o recorrente, afrontaria o disposto no art. 204 do Código de Processo Penal.

A vedação constante do artigo 204 do Código de Processo Penal (
“O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito”
) destina-se a impedir que a própria testemunha elabore previamente e por escrito o seu relato, comprometendo a espontaneidade da prova.

A norma, todavia, não proíbe que o magistrado ou as partes façam referência ou realizem a leitura de declarações anteriores, sejam elas prestadas em sede policial ou mesmo em juízo anterior, com o fito de contextualizar os fatos ou, como bem pontuou a Juíza sentenciante,
“permitir que [a testemunha] se recorde dos fatos com precisão”
.

O precedente invocado pela defesa (HC 183.696/ES, STJ) trata de hipótese diversa da ocorrida nos autos. Naquele julgado, o que se reputou ilícito foi a substituição do depoimento judicial pela
“mera leitura pelo magistrado das declarações prestadas na fase inquisitória, para que a testemunha, em seguida, ratifique-a”
.

No caso vertente, as testemunhas prestaram depoimentos orais e substanciais em juízo, sob o crivo do contraditório, sendo oportunizado à defesa, que participou ativamente da instrução, formular as perguntas que entendesse pertinentes.

A alegação defensiva de que a leitura teria

“contaminado o conteúdo”
ou que teria induzido as respostas configura, como bem assinalado pelo
p
arquet
, mera suposição, desprovida de qualquer demonstração concreta.

É cediço no sistema processual penal pátrio que não se declara nulidade sem a efetiva comprovação de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

A defesa, em suas razões, limita-se a arguir um prejuízo presumido, sem, contudo, demonstrar objetivamente de que modo a leitura dos depoimentos pretéritos teria prejudicado o exercício da ampla defesa ou influenciado indevidamente na formação da convicção do julgador.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
No que diz respeito à alegada violação dos arts. 201, 203, 204 e 212, todos do CPP, constata-se que nenhum dos dispositivos indicados proíbe a leitura dos depoimentos realizados em sede policial
” (AgRg no AREsp n. 1.473.317/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

Destarte, não havendo ilicitude na prática adotada, e ausente a demonstração de qualquer prejuízo concreto, rejeito a preliminar de nulidade.

2. Pedido de impronúncia

No mérito, a defesa pugna pela reforma da decisão para que o recorrente seja impronunciado, ao argumento central de que inexistem indícios suficientes de autoria. Sustenta que a acusação estaria lastreada, unicamente, em testemunhos
“de ouvir dizer”
(
hearsay
testimony
).

Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido

da
materialidade
e da existência de indícios suficientes de
autoria
do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no “
Laudo de Exame Cadavérico às fls. 26/27 e do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 99/106.
”.

No que tange aos indícios de
autoria
, ao contrário do que sustenta a defesa, estes se mostram suficientemente robustos para justificar a pronúncia do recorrente, não se resumindo a depoimentos de
“ouvir dizer”
, vejamos:

Paulo Sérgio Almeida (testemunha) - “[...] Que é funcionário da distribuidora; que trabalho lá há 2 anos e 2 meses;
que eu estava no caixa quando a vítima foi assassinada; que o cara que morreu estava conversando comigo a respeito de futebol; que nesse meio tempo, como a gente tem um banheiro no fundo da loja, esse rapaz passou e eu estava terminando com cliente; que ele deu um tiro nele, não falou nada, só deu um tiro; que não teve discussão, não teve palavra nenhuma entre eles;
que eu tinha chegado na loja há muito tempo; que o que matou estava lá há muito tempo, o que morreu não; que o rapaz que matou estava lá desde 9:40/10 horas; que o crime ocorreu umas 16 horas; que em nenhum momento vi os dois conversando; que eu só vi a vítima lá umas três vezes e o acusado frequentava mais ao final de semana; que eu nunca vi a vítima falando sobre política, nenhum dos dois; que não vi se eles se cumprimentaram; que eu não percebi se eles estavam alterados [...] que confirma o depoimento prestado em delegacia; que depois do crime, o autor saiu andando normal; que as pessoas da rua falaram que tinha sido por causa de mulher, mas eu não posso confirmar, porque não sei; que nunca vi a vítima ou acusado em confusão na distribuidora antes [...]
que me mostraram um papel e eu vi o rosto dele, igual estava nas imagens
[...]” - destaquei
(transcrição extraída da sentença)

Silvio Mendes da Silva (testemunha)- “[...]
Que estava no dia em que ocorreu esse crime
; que eu não conhecia nenhuma das duas pessoas; que eu não me recordo que horas cheguei no bar, mas acho que era por volta das 17 horas;
que quando cheguei na distribuidora tinham duas pessoas conversando, que era o rapaz da distribuidora e o cliente, o funcionário e a vítima; que eu fui até o freezer pegar um refrigerante e quando peguei o refrigerante, só escutei o barulho do tiro; que não vi se tinha alguma discussão antes ou alguém brigando
; que depois do disparo eu sai correndo na hora, eu sai da distribuidora; que eu fui embora para minha casa, eu não voltei lá e nem fiquei; que me lembro que prestei um depoimento na delegacia; que eu frequentava frequentemente aquele bar; que eu me mudei de lá; que eu ia lá, comprava e ia embora; que nunca vi essas pessoas; que confirmo as declarações prestadas em delegacia [...] que uns 2 ou 3 minutos depois eu voltei para buscar minha bicicleta, porque eu tinha esquecido que estava com ela [...]
que eu dei de cara com o acusado quando ele estava em pé na calçada, esperando para atravessar a Avenida; que ele saiu normal;
que confirma que viu que ele tinha uma deficiência no olho; que ele olhou para mim meio com medo também e eu peguei minha bicicleta e fui embora;
que na delegacia me mostraram foto de várias pessoas e pediram para ver se eu reconhecia algum deles; que eu me recordo que eu me lembrei dele, desse rapaz;
que foi por fotografia, presencialmente não [...]” - destaquei
(transcrição extraída da sentença)

Thiago Santos Costa (informante) - “[...]
Que trabalhava junto Ualesson e moravam na mesma cidade; que trabalhávamos juntos na Serra; que a gente se conhecia há um tempinho bom já
; que não conhecia a vítima; que eu conhecia a distribuidora Ousadia; que no dia do crime, mais cedo, eu estava presente; que não vi nada; que Ualesson era uma pessoa tranquila, não tenho nada para falar sobre isso não; que cheguei na distribuidora antes das 10h e quando deu umas 10 e pouco eu fui embora e o ocorrido foi à tarde; que muita gente da empresa estava lá, estava todo mundo reunido bebendo; que estávamos de uniforme, é um uniforme azul da empresa [...] que vi o vídeo [...]
que reconheci o Ualesson no vídeo depois que eu vi umas duas vezes; que quando parei para prestar atenção mesmo ai sim que tomei ciência; que pelo que o pessoal que estava até um pouco depois, falaram que Ualesson foi ameaçado
[...] que o pessoal que estava lá não me falou o motivo da ameaça [...]
que fiquei sabendo que teve uma discussão por causa de política e depois rolou essa ameaça
[...] que a discussão foi no mesmo dia do homicídio [...] que depois do homicídio conversei com o Ualesson, ele falou que teve a discussão e o cara ameaçou ele; que o cara disse que iria até o carro e se ele fosse, ele (réu) não ia gostar [...] que o acusado não me falou como se iniciou essa discussão e se falou eu não me recordo [...]” - destaquei
(transcrição extraída da sentença)

Diante deste farto conjunto probatório – que inclui duas testemunhas visuais, reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, imagens de videomonitoramento acompanhadas de Relatório de Investigação – a tese defensiva de que a pronúncia se baseia em
“hearsay”
é absolutamente insustentável.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

3.
A
fastamento das qualificadoras

Subsidiariamente, a defesa requer o decote das qualificadoras do motivo fútil (inciso II) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), alegando ausência de lastro probatório mínimo.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase de cognição sumária, sustentar a plausibilidade da incidência das referidas qualificadoras, conforme se extrai dos depoimentos.

Quanto à qualificadora de motivo fútil (Inciso II), a defesa alega ser uma
“narrativa isolada e vaga”.
Contudo, conforme já mencionado, o informante Thiago Santos Costa, afirmou em juízo que o próprio recorrente lhe confidenciou que o homicídio foi precedido de uma discussão com a vítima, que teria ameaçado o acusado.

Além disso, a denúncia detalha que essa discussão se deu pela polarização presidencial. A suposta desproporção entre uma discussão de natureza política e a extrema violência do ato (homicídio com múltiplos disparos, incluindo na face da vítima caída) fornece indícios plausíveis da futilidade. Não sendo, pois, manifestamente improcedente, deve ser mantida.

Em relação à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (Inciso IV), o recorrente argumenta que o tiro
“pelas costas”
não atrai automaticamente a aplicação da referida qualificadora. No entanto, o
modus operandi
descrito nos autos vai além. As testemunhas presenciais Paulo Sérgio e Silvio Mendes são uníssonas em afirmar que a vítima estava de costas, distraída, conversando com o funcionário do caixa, quando foi surpreendida pelo recorrente, que, vindo do banheiro, aproximou-se e efetuou o primeiro disparo na nuca, sem qualquer aviso ou discussão prévia imediata. Este cenário fático configura, inequivocamente, indícios suficientes de que o réu se valeu de um recurso que, no mínimo, dificultou a defesa do ofendido. A qualificadora, portanto, também não é manifestamente improcedente.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025) -
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025) -
destaquei

Assim, havendo indícios razoáveis de ambas as qualificadoras, cabe ao Tribunal do Júri, mediante análise aprofundada da prova, decidir sobre sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)